Tribunal: TJDFT
Processo: 0012837-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012837-25.2017.8.07.0001 RECORRENTE: UADSON SOUZA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE ABSOLVER. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ser visto por policiais no afã de vender droga nas imediações de escola pública. 2 Reputa-se provado o tráfico de drogas quando há prisão em flagrante e a apreensão de droga precedida de observação visual do agente no ato de vender entorpecente a um viciado, abordado em seguida e e afirmando dele ter comprado a droga. O fato foi confirmado por relato do policial e laudo pericial conclusivo quanto à natureza da droga. 3 O reconhecimento da causa especial de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, não exige prova de ter sido a droga vendida a um estudante: basta que ação aconteça nas cercanias de escola. 4 Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de elementos necessários para comprovação da autoria do delito. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de estarem comprovadas a materialidade e a autoria no caso em exame é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017